Tribunal: TJMT
Processo: 0040689-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040689-29.2013.8.11.0041
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RECORRIDO: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68987984) interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66372987):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCRO CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – SEQUELAS DECORRENTES DO SINISTRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E LUCRO CESSANTE PELA PERDA FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELOS DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE E DO AUTOR DESPROVIDOS.
Em se tratando de concessionária de transporte a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, devendo a transportadora assegurar a incolumidade dos seus passageiros.
A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.
Evidenciada a incapacidade laboral do autor decorrente da própria perda total da visão do olho esquerdo, faz jus à percepção de pensão mensal. Inteligência do artigo 950 do CC. ‘[...] Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. [...]’ (STJ AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0040689-29.2013.8.11.0041, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/11/2020, p. 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, proposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e lucro cessantes que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); danos estéticos o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e de pensão mensal em favor da parte autora, na importância de 1 (um) salário mínimo mensal, até a data em que completar 73 (setenta e três) anos ou até o óbito o que vier primeiro, desde a data do sinistro (29.09.2009).
A Câmara julgadora deu parcial provimento à Apelação da Nobre Seguradora do Brasil S/A, tão somente para afastar a verba sucumbencial referente à lide secundária. (id 66372987 - p. 14)
A Recorrente alega violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, ao argumento de que “não é admissível um dano moral desta monta, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ainda, arbitrada indenização por danos estéticos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao arrepio de provas precárias trazidas aos autos. Trata -se de condenação absolutamente desproporcional”.
Assevera que “revela -se patente a conclusão de que o valor fixado na r. acórdão recorrido a título de danos morais, está em pleno descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório”.
Recurso tempestivo (id 69969460) e preparado (id 70163990).
Contrarrazões no id 71501960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, está amparada na assertiva de que os montantes fixados a título de indenização por danos morais (R$ 25.000,00) e por danos estéticos (R$ 15.000,00), seriam exorbitantes.
No entanto, constou do aresto, in verbis:
“O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.
Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.
Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado na sentença.
Com relação ao alegado dano estético, nos termos da Súmula 387/STJ, ‘É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral’.
Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.
Na hipótese, há prova de que o acidente causou no autor ‘sequelas severas e irreversíveis’, conforme fotos de Id 7816605.
Logo, o valor correspondente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se condizente com as peculiaridades do caso, mostrando-se capaz de compensar os danos estéticos causados, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima”. (id 66372989 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais e de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por danos estéticos. 6. No que diz respeito à impossibilidade de cumulatividade de danos morais com danos estéticos, constata-se que esse tema, apesar da oposição de embargos declaratórios, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente o indispensável prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
6.1. Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo Diploma, pois somente dessa forma o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1369233/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.